Tribunal: TJES
Processo: 0001070-82.2013.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001070-82.2013.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELBER LOURENCO e outros (11)
APELADO: FELIPE EUZEBIO OLIOSI ALCANTARA e outros (11)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – DESCUMPRIMENTO – RECURSO DESERTO.

1 – Os agravantes interpuseram o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimados para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, os recorrentes limitaram-se a juntar o comprovante de pagamento, mas desacompanhado da guia de recolhimento, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal
.
Precedentes do STJ e do TJES.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Apelação Cível no 0001070-82.2013.8.08.0039

Agravantes: Felipe Euzébio Oliosi Alcântara e outros

Agravado: Eber Lourenço

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática constante do Id. 4768753, por meio da qual não conheci da apelação interposta pelos agravantes, nos termos do art. 932, III, c/c art 1.011, I, ambos do CPC.

Em seu arrazoado, em suma, os recorrentes sustentam que não pode ser considerado deserto o apelo em virtude da não juntada da guia de recolhimento no momento da interposição do recurso e requereram a juntada do comprovante do recolhimento em dobro da apelação nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC neste momento processual. A final, requereram a reforma da decisão impugnada, a fim de que a apelação cível seja conhecida e provida (Id. 3909637).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra a decisão monocrática constante do Id. 4768753, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento pelos agravantes, nos termos do art. 932, III, c/c art 1.011, I, ambos do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que da análise do presente recurso apurei que os recorrentes não colacionaram às razões recursais o comprovante do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fossem intimados para que adotassem a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 5382667).

Devidamente intimados, os agravantes limitaram-se a juntar o comprovante de pagamento constante do evento n. 5526815, mas desacompanhado da guia de recolhimento, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal
.

A propósito, atente-se para a recentíssima jurisprudência da Corte Uniformizadora:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não instruído o recurso com o comprovante regular de preparo, bem como não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear o vício, com o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4º, art. 1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.

2. "É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras" (AgInt no AREsp n. 2.039.769/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.161.568/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judiciais, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem.

2. A parte recorrente foi intimidada, por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, para apresentar o comprovante de efetivo pagamento e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

3. Ocorre que a parte recorrente não atendeu no prazo estipulado a integralidade da determinação da Presidência.

4. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só dos comprovantes de pagamento, mas também das guias de recolhimento devidamente preenchidas, sob pena de deserção.

5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.172.045/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por meio do despacho de fls. 74, determinei que o agravante promovesse o recolhimento em dobro do preparo (arts. 932 § único c/c 1.007, § 4º, ambos do CPC), vez que, quando da interposição do recurso, não houve a juntada da guia e do comprovante do respectivo pagamento.

2. Ocorre que, após intimado, o agravante realizou apenas um pagamento, vez que o pagamento datado de 30/07/2019 foi aquele que deixou de apresentar no momento oportuno.

3. Com efeito, a posterior juntada do comprovante de pagamento realizado na data de 30/07/2019, após intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo, caracteriza flagrante preclusão consumativa.

4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0008758-72.2019.8.08.0011 (011199002848), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COMPROVAÇÃO DO PREPARO EXTEMPORÂNEO E SEM GUIA DE RECOLHIMENTO INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO IDENTIFICADA PRECEDENTES DO STJ DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Indeferida a gratuidade pleiteada e devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, o recorrente apresentou de forma extemporânea o comprovante bancário sem a correspondente guia de recolhimento, ensejando a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC.

2. Uma vez que o recorrente não observou os ditames do art. 1.007, §4º, do CPC, ante a não complementação das despesas postais, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ele interposto, tendo em vista a deserção identificada.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 0001398-91.2012.8.08.0024 (024199008228), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 15/08/2023:

Acompanho a E. Relatora.